Tribunal: TJDFT
Processo: 0756933-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso, pois “[a] declaração da gerente do CAPS AD Candango deixa evidente, ademais, que o servidor cumpre 'integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde'. Logo, não há atuação esporádica e pontual, mas sim atuação integral”. Sustenta que a lei não faz distinção quanto a salas de recursos, bastando que o professor esteja em regência de classe e em regime de alfabetização para fazer jus à GAA.
2. Não há omissão no acórdão embargado que, ao analisar a prova, manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, ressaltando que “[o] autor, assistente social, exerce suas atividades em Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, previsto no item II (atenção especializada e não básica) do art. 5o e no art. 7o, cuja atividade não foi inserida pelo Ministério da Saúde na atenção básica à saúde” e que “[o] rol de atividades descritas na Declaração ID 63662573 denota grau de especialização típica de atualização especializada e não de atuação básica, tanto é assim que a declaração foi emitida pela Diretoria Regional de Atenção Secundária”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.